Tribunal: TJES
Processo: 5000888-96.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Doação; Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-96.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI e outros
IMPETRADO: JUIZO DE SAO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO SEM AMPARO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de verba honorária contratual e percentual de contribuição ao sindicato em ações individuais.

2.Os impetrantes alegam que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato previa a exclusão do ajuizamento de ações individuais e que a retenção dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

3.Liminar deferida parcialmente para impedir a liberação integral dos valores devidos aos exequentes, determinando a retenção do percentual de 10% referente à verba honorária contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do destaque dos honorários contratuais e percentual de contribuição ao sindicato em cumprimento de sentença, diante da existência de contrato expresso e da autorização individual dos exequentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura o direito do advogado ao recebimento direto dos honorários contratuais quando o contrato for juntado antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

6. O STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de destaque dos honorários contratuais mediante a comprovação da contratação e da manifestação de vontade do cliente.

7. No caso concreto, os impetrantes juntaram os contratos e as respectivas autorizações individuais, evidenciando o direito líquido e certo à retenção dos honorários contratados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida em parte para garantir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 10% dos valores devidos aos exequentes, nos autos dos cumprimentos de sentença indicados.

Tese de julgamento:
“O destaque dos honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença é possível quando demonstrada a existência de contrato expresso e autorização individual do exequente, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.192.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.5000888-96.2024.8.08.9101

IMPETRANTES: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO SEM AMPARO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de verba honorária contratual e percentual de contribuição ao sindicato em ações individuais.

2.Os impetrantes alegam que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o sindicato previa a exclusão do ajuizamento de ações individuais e que a retenção dos honorários contratuais encontra amparo no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.

3.Liminar deferida parcialmente para impedir a liberação integral dos valores devidos aos exequentes, determinando a retenção do percentual de 10% referente à verba honorária contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do destaque dos honorários contratuais e percentual de contribuição ao sindicato em cumprimento de sentença, diante da existência de contrato expresso e da autorização individual dos exequentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 assegura o direito do advogado ao recebimento direto dos honorários contratuais quando o contrato for juntado antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

6. O STJ firmou entendimento no sentido da possibilidade de destaque dos honorários contratuais mediante a comprovação da contratação e da manifestação de vontade do cliente.

7. No caso concreto, os impetrantes juntaram os contratos e as respectivas autorizações individuais, evidenciando o direito líquido e certo à retenção dos honorários contratados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida em parte para garantir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 10% dos valores devidos aos exequentes, nos autos dos cumprimentos de sentença indicados.

Tese de julgamento:
“O destaque dos honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença é possível quando demonstrada a existência de contrato expresso e autorização individual do exequente, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.192.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI
e
JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA
contra decisões proferidas pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível da comarca de São Mateus/ES, que indeferiu o destaque de verba honorária dos impetrantes, além do percentual de contribuição ao sindicato em ações individuais.

Os impetrantes aduzem, brevemente, que foram contratados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus/ES (SINDSERV PMSM) para a prestação de serviços advocatícios para demandas de caráter coletivo e assessoria jurídica sindical, demandas relativas à greve, assembleias gerais, e demais direitos coletivos das categorias, além de atendimento presencial aos sindicalizados, não abarcando ações judiciais individuais. Aduzem que a cobrança de percentual sobre o proveito das ações de natureza individual sempre foi admitida pela lei e pela jurisprudência do STJ. Sustentam que a decisão que indefere o direito dos Impetrantes citando apenas decisão da 6ª Turma do TST, processo nº TST-RR 36200-20.2013.5.17.0012, viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF, c/c art. 11, do CPC), tendo em vista que a decisão citada ainda não transitou em julgado.

Com tais alegações requerem, liminarmente,
“(...) sejam suspensos os efeitos do despacho denegatório proferido no processo paradigma, nº 5003662- 38.2023.8.08.0047, estendendo seus efeitos a todos os demais em que o juízo tenha aplicado o mesmo entendimento, devendo ainda deixar de fazê-lo em outros processos de mesma natureza, sendo a medida justificada diante do direito líquido e certo invocado (art. 22, § 7º, da Lei nº 8.906/94, e o precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1175), o grave perigo de dano (por se tratar de verbas de natureza alimentar) e o risco ao resultado útil do processo, que se esvaziará caso haja liberação de alvarás sem o destaque contratualmente autorizado dos honorários advocatícios (...)”
.

E, ainda,
“(...) seja determinado à Autoridade Coatora que prossiga regularmente com os cumprimentos de sentença, porém que se abstenha de liberar os valores cujos descontos foram autorizados (honorários advocatícios) pelos exequentes patrocinados pelos Impetrantes, mantendo depositado em juízo o referido percentual, prosseguindo-se regularmente com os cumprimentos de sentença, mas liberando apenas alvarás nos valores equivalentes 85% (valor) em favor do exequente patrocinado pelos Impetrantes, no processo paradigma (5003662- 38.2023.8.08.0047), estendendo-se seus efeitos a todos os demais em que o juízo aplicou o mesmo entendimento, até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança (...)”

Liminar deferida em parte ao ID 11612935, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de liberar valores relativos à verba honorária contratual pactuada entre as partes, no percentual de 10% (dez por cento) dos valores devidos, nos autos do cumprimento de sentença ns. 5003749-91.2023.8.08.0047; 5004430-61.2023.8.08.0047; 5005432-66.2023.8.08.0047; 5005462-04.2023.8.08.0047; 5006185-23.2023.8.08.0047; 5006194-82.2023.8.08.0047; 5006195-67.2023.8.08.0047; 5006197-37.2023.8.08.0047;5006199-07.2023.8.08.0047;5006200-89.2023.8.08.0047, assim como em novos requerimentos que eventualmente surgirem nos mesmos moldes aqui delineados, até julgamento final do mandado de segurança.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, na qual os impetrantes, na qualidade de advogados dos exequentes, questionam o indeferimento do pedido de destaque de percentual em favor do sindicato e de verba honorária pactuada expressamente no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Pois bem. Conforme já adiantado na decisão de ID 11612935, no meu entendimento, assiste razão
EM PARTE
aos impetrantes. Explico.

O destaque da verba honorária encontra amparo no art. 22, § 4º, Lei 8.906/1994, cujo teor dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (grifei)

Ademais, o C. STJ já assentou o entendimento no sentido de que é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994 (já transcrito acima). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REQUISIÇÃO MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.1.
Assentou a jurisprudência do STJ que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994
, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" ( AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). Esse entendimento foi adotado pelas duas Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ ao apreciar idêntica controvérsia recentemente. Todavia, no caso em apreço, não há informação de que houve juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do precatório ou RPV. Desse modo, é necessário revolver matéria de fato para rever as conclusões colacionadas no acórdão recorrido, inviabilizado à luz dos ditames da Súmula 7/STJ.3. Os fatos são aqui recebidos como estabelecidos pelo Tribunal a quo, senhor da análise probatória. E, se o exame da violação do dispositivo legal invocado perpassa pela necessidade de fixar premissa fática diversa da que consta do acórdão impugnado, inviável o apelo nobre.4. Agravo Interno não provido.( AgInt no AREsp n. 2.192.954/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) (grifei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, anoto que os causídicos, ora impetrantes, formularam o pedido de destaque antes da expedição da requisição de pequeno valor (RPV), somado a isso, providenciaram a juntada dos contratos de prestação de serviços, os quais prevêem expressamente, em sua cláusula primeira, que o ajuizamento e acompanhamento de ação individual está excluído da assessoria jurídica (ID 11415748), hipótese dos autos de origem, que trata-se de demanda individual.

Registro, ainda, que foi apresentada a procuração individual de cada processo indicado na petição inicial deste
Writ
, na qual consta autorização expressa do outorgante para desconto da verba honorária do montante da execução.

Assim, considerando que foi noticiada a liberação da integralidade dos valores, entendo que a negativa de destaque do valor dos honorários advocatícios contratados, no percentual de 10% (dez por cento), vai de encontro com a legislação aplicável ao caso e viola a direito líquido e certo do impetrante, em especial, por ser verba de natureza alimentar.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. 1
. É tema pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, mediante juntada aos autos do contrato pelo patrono da causa. 2. Presente o contrato de prestação de serviços advocatícios, com ajuste entre o causídico e a parte exequente de honorários contratuais, viável o destaque dos honorários.
3. Recurso provido. (TJ-DF 07401841920228070000 1710815, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PACTUADO ENTRE AS PARTES. § 4º DO ART. 22 DA LEI 8.906/1994. TERMOS DO CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO PROVIDO.
1. Pretende o agravante o destaque de honorários advocatícios contratuais. 2. Deve ser assegurado ao advogado a possibilidade de requerer o seu destaque, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como prevê o art. 22, § 4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 3. É legítimo o pedido de que o valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja desmembrado do valor principal da condenação, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei 8.906/1994. 4. Não cabe à Justiça Federal interferir na relação estabelecida entre o autor e o seu patrono no que se refere ao contrato de honorários de advogado.
5. Agravo de instrumento provido.(TRF-1 - AG: 00446406420164010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/08/2022 PAG PJe 02/08/2022 PAG) (destaquei).

Por outro lado, no que diz respeito ao destaque do percentual de 5% destinado ao SINDSERV, inexiste ilegalidade ou teratologia a justificar a impetração do presente, mormente, levando em consideração que a pretensão não encontra amparo legal. Conforme já consignado na decisão de ID 11612935, se a verba for, de fato, devida e se houver resistência ao pagamento espontâneo pelo sindicalizado, deverá o Sindicato credor ajuizar ação de cobrança, sendo inadequado o destaque do valor do crédito do precatório/RPV a ser expedido.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de liberar valores relativos à verba honorária contratual pactuada entre as partes, no percentual de 10% dos valores devidos às partes, nos autos do cumprimento de sentença ns. 5003749-91.2023.8.08.0047; 5004430-61.2023.8.08.0047; 5005432-66.2023.8.08.0047; 5005462-04.2023.8.08.0047; 5006185-23.2023.8.08.0047; 5006194-82.2023.8.08.0047; 5006195-67.2023.8.08.0047; 5006197-37.2023.8.08.0047;5006199-07.2023.8.08.0047;5006200-89.2023.8.08.0047, devendo tais valores serem direcionados aos advogados que representaram a parte exequente, aqui Impetrantes.

É como voto.

Comunique-se, via malote digital, à autoridade apontada como coatora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)